Tribunal: STM
Processo: 7000986-75.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000986-75.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: EMANOEL FAGNER SOUTO DE OLIVEIRA, LINDOVAN MENDES BARBOSA,
WALDEK SOARES DE SIQUEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso e, no mérito, negou-lhe provimento,
mantendo íntegra a Decisão do Juízo a quo, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 13:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f58ebd6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 700986-75.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR.
RECORRIDOS EMANOEL FAGNER SOUTO DE OLIVEIRA, LINDOVAN
MENDES BARBOSA, WALDEK SOARES DE SIQUEIRA.
ADVOGADO DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO . ART. 106, § 1º DO CPPM.
DECISÃO QUE DETERMINOU A SEPARAÇÃO DO PROCESSO.
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

A separação dos processos, determinada pelo Juízo a quo, e a
consequente remessa dos autos em Recurso de Ofício ao Superior
Tribunal Militar têm fundamento no artigo 106, letra "c" e § 1º, do
Código de Processo Penal Militar.

Na hipótese, a Defesa do Acusado acostou aos autos o documento
médico que atestava a incapacidade momentânea de o Réu
comparecer em Juízo nos atos instrutórios. Nesses termos, restou
justificada a sua ausência nos referidos atos, sendo preservado,
desse modo, o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.

A necessidade de o Acusado comparecer, periodicamente, às
sessões diárias de quimioterapia e de radioterapia (e, por esse
motivo, encontrar-se debilitado fisicamente para comparecer em
Juízo) é um motivo relevante para o Magistrado reputar
conveniente a separação dos processos.

Desprovimento do Recurso.
Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso e, no
mérito, em negar provimento, para manter íntegra a Decisão do Juízo a quo.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 13:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f58ebd6
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos termos do art. 106, § 1º, do
Código de Processo Penal Militar, pela Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, em face de sua Decisão, de 10/09/2019 (evento 1, 1-
DEC), na qual determinou a separação do processo ( Ação Penal Militar nº
7000142-12.2019.7.07.0007) em relação ao Acusado WALDEK SOARES DE
SIQUEIRA, com fulcro no art.106, "c", c/c art. 161, ambos do CPPM.

Conforme consta na Decisão do Juízo a quo, " por ocasião da citação do
réu WALDEK, que ocorreu em 18 JUL 2019, foi constatado pelo Oficial
de Justiça Avaliador Federal deste Juízo que o réu WALDEK se encontra
em tratamento de câncer da laringe, necessitando comparecer,
sistematicamente, às sessões diárias de quimioterapia e radioterapia, se
encontrando debilitado fisicamente para comparecer em Juízo.".

Diante disso, a Magistrada, acolhendo pleito da Defensoria Pública da União
formulado na Audiência realizada em 09/09/2019 (evento 1, 2-ATA), determinou
a suspensão do processo, utilizando por analogia o art. 161 do CPPM. Entendeu
a Juíza que, embora o referido dispositivo legal disponha sobre incapacidade por
doença mental, a intenção do legislador foi a de proteger aquele que estiver
acometido de impedimento físico momentâneo que dificulte o exercício do seu
direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ao final da Decisão, a Recorrente determina que a DPU junte, em 30 dias,
" laudo médico da atual situação do réu enfermo, tendo em vista a
necessidade de se atestar nos autos a incapacidade alegada, devendo
constar, de forma expressa, o prognóstico do quadro e/ou declaração de
(in)capacidade de comparecer em Juízo.".

Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, posicionou-se
nos seguintes termos: " O conteúdo do aludido laudo é fundamental para o
julgamento do presente recurso, uma vez que, a depender do resultado
da perícia, a decisão de suspensão do processo poderá ou não ser
homologada por essa Augusta Corte Castrense. Diante do exposto, essa
PGJM requer que seja aguardada a juntada do mencionado laudo, com o
subsequente retorno dos autos ao Parquet Miliciens para emissão de
parecer.".

Posteriormente, a DPU, atuando em defesa de WALDEK SOARES DE
SIQUEIRA, requereu a juntada de atestado médico, no qual se observa a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 13:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f58ebd6
constância do tratamento oncológico, a partir de 24/10/2019, e com prazo
estimado de afastamento das atividades laborais por 120 dias. Alegou ser
justificado o impedimento em relação à oitiva do Assistido em Juízo, haja
vista a notória debilidade do quadro de saúde de pacientes que se submetem a
tratamento oncológico (evento 27 do processo de 2º grau).

Em consequência, o Juízo da 7º CJM proferiu o Despacho nº 7000206-
22.2019.7.07.0007, deferindo o pleito defensivo (evento 32 do processo de 2º
grau).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se
na íntegra a r. Decisão a quo.

É o Relatório.

VOTO

Cabe destacar, inicialmente, que a separação dos processos, determinada pelo
Juízo da 7ª CJM, e a consequente remessa dos autos em Recurso de Ofício
ao Superior Tribunal Militar têm fundamento no artigo 106, letra "c" e § 1º, do
Código de Processo Penal Militar. Confira-se:

"Art 106. O juiz poderá separar os processos:

(...)

c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute
relevante.

Recurso de ofício

§ 1º Da decisão de auditor ou de Conselho de Justiça em
qualquer desses casos, haverá recurso de ofício para o Superior
Tribunal Militar".

In casu, a Defesa do Acusado acostou aos autos o documento médico que
atesta a incapacidade momentânea de o Réu comparecer em Juízo nos atos
instrutórios. Nesses termos, restou justificada a sua ausência nos referidos atos,
sendo preservado, desse modo, o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.

Assim, a necessidade de o Acusado comparecer, periodicamente, às sessões
diárias de quimioterapia e radioterapia (e, por esse motivo, encontrar-se
debilitado fisicamente para comparecer em Juízo) é um motivo relevante para
o Magistrado reputar conveniente a separação dos processos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 13:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f58ebd6

Também nessa trilha de entendimento da quaestio caminha o Custos Legis,
conforme denota o seguinte fragmento do seu bem lançado Parecer, o qual,
inclusive, se adota como razão adicional de decidir, ipsis litteris:

"Conforme consulta realizada, via e-Proc/1ª instância, a i. DPU
requereu a juntada de atestado médico referente ao acusado
WALDEK SOARES DE SIQUEIRA (evento 30, Docs. PET1 e
ATESTMED2), no qual se observa a continuidade do tratamento
oncológico, pelo prazo de 120 dias, a contar do dia 24/10/2019.

Pedido devidamente acatado pelo Juízo de piso (evento 32).

Cabe ressaltar inicialmente que, embora o prazo de tratamento
supracitado esteja próximo de escoar, e ainda que a petição
acostada anteriormente pela PGJM, da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar, Dr. ALEXANDRE CONCESI (evento 6),
tenha sido no sentido da juntada de Laudo Médico, ao nosso
sentir, o atestado médico juntado supre tal documento, sendo
dispensável, por ora, solicitar a renovação do pedido de Laudo
médico, ou até mesmo aguardar o transcurso do lapso temporal
do tratamento oncológico retro citado, a fim de evitar que o
feito permaneça suspenso na 1ª instância.

Como é de notório saber, a regra contida no art. 102 do CPPM
impõe a unidade do processo, quando houver a conexão ou a
continência, quando se apura a prática de infração penal militar
no mesmo contexto fático, praticada por dois ou mais acusados.

Contudo, não se pode olvidar que há exceção à regra
supracitada, ex vi, da leitura do art. 106 e suas alíneas, do
mesmo diploma legal.

In casu, o fundamento da aludida separação do feito repousou
em duas premissas. A primeira, na ausência de enlace subjetivo
entre os envolvidos para a coautoria delitiva. A segunda, na
impossibilidade de o acusado WALDECK acompanhar a
instrução processual, em decorrência de seu estado de saúde,
dado o tratamento oncológico ainda em andamento, conforme
consta nos trechos a seguir transcritos do r. Decisum
vergastado: (evento 1).

(...)

'Contudo, em que pese o modus operandi dos três tenha
sido idêntico, ou seja, o engodo praticado contra à
Administração Militar, mediante a apresentação de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 13:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f58ebd6
certificado de aferição do tanque do caminhão pipa,
contendo capacidade a maior em cerca de 500 litros, cada
um, tanto EMANOEL quanto LINDOVAN não conheciam
WALDEK, restando afastada a hipótese de o delito, em tese,
ter sido praticado em coautoria. EMANOEL e LINDOVAN,
de forma igual, apenas se conhecem superficialmente na
condição de pipeiros da mesma região.

(...)

Desta forma, considerando que o estado de saúde do
acusado WALDEK o impossibilita, hoje, de acompanhar a
instrução processual e, por conseguinte, de subsidiar a
sua defesa técnica; considerando que os fatos sob
apuração são independentes entre si; e visando
garantir o direito fundamental à prestação jurisdicional,
DETERMINO a separação do feito, relativamente ao
acusado WALDEK SOARES DE SIQUEIRA, com fundamento
no artigo 106, alínea 'c', do Código de Processo Penal
Militar, devendo a instrução processual seguir o seu
rumo em relação aos réus EMANOEL FAGNER SOUTO DE
OLIVEIRA e LINDOVAN MENDES BARBOSA'.

Portanto, indene de dúvida que deve prevalecer o direito dos
demais acusados EMANOEL e LINDOVAN ao postulado
constitucional da razoável duração do processo , (art. 5º, inciso
LXXVIII, da CF/88), mormente porque as acusações sobre as
práticas delituosas de falsificação de documentos e de estelionato,
no âmbito da chamada operação carro-pipa, sob a coordenação do
15º Batalhão de Infantaria Motorizado, OM do Exército sediada em
João Pessoa/PB, ocorreram há quase 2 anos, com o recebimento da
denúncia em 07/06/2019, ou seja, o trâmite processual já se arrasta
num período considerável de tempo sem que tenha sido concluída a
devida instrução processual e consequente prolação de Decisão
sobre o caso, quer seja condenatória ou mesmo absolutória.

Por fim, só a título ilustrativo, nesse mesmo sentido já decidiu esse
Egrégio Superior Tribunal Militar, quando apreciou tema
semelhante ao aqui ora versado, in verbis:

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. CPJ. SEPARAÇÃO DE
PROCESSO. MOTIVO RELEVANTE. DOENÇA MENTAL
SUPERVENIENTE. INSTRUÇÃO. CELERIDADE
PROCESSUAL. Considerando que a enfermidade mental de
um dos réus, quando superveniente ao fato, acarreta, por
imperativo legal, a suspensão do feito até o seu pronto

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 13:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f58ebd6
restabelecimento, torna-se imperiosa a cisão processual,
com o fito de garantir a celeridade e a adequada instrução,
em relação aos demais agentes. Decisão Unânime. (STM.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000360-90.2018.7.00.0000.
Relator (a): Ministro (a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação:
27/06/2018).

Ante o exposto, Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se
pelo conhecimento do vertente Recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, mantendo-se na íntegra a r. Decisão a quo.".

É o quantum satis.

Posto isso.

Conheço do Recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a
Decisão do Juízo a quo.